Tribunal: TJDFT
Processo: 0745798-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745798-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE RECORRIDO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao reconhecer excesso de execução no valor de R$ 4.075,94, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso apurado. O agravante, insatisfeito com o montante arbitrado, pleiteia a aplicação da tabela de honorários da OAB/DF, que resultaria em R$ 7.115,60. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios em razão do excesso de execução é irrisório; e (ii) verificar se é aplicável o valor recomendado pela tabela de honorários da OAB/DF em detrimento do percentual arbitrado pelo magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, observando os critérios de zelo do profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, além do trabalho e tempo exigidos. 4. No caso, o excesso de execução apurado é de R$ 4.075,94, sendo o montante de 10% sobre esse valor adequado para remunerar o trabalho do advogado, conforme os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. A fixação de honorários em patamar superior ao valor apurado do excesso de execução configuraria enriquecimento sem causa, violando o equilíbrio que deve nortear as relações processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o proveito econômico obtido e a complexidade da causa, sendo possível fixá-los em percentual inferior ao previsto em tabela da OAB, quando esta não reflete a realidade do caso concreto. 2. A tabela de honorários da OAB não vincula o Juízo, que deve arbitrar os honorários respeitando os parâmetros legais do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 8o; art. 8o. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que, in casu, o acordão impugnado deveria ter observado os valores constantes na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários, ao argumento de que tal imposição decorre da lei e que, por conseguinte, não pode ser afastada pela íntima convicção do julgador. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.103.955/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrida conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002